Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702473-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEVERSON ROCHA ALECRIM AGRAVADO: JOVEMARIO DOS SANTOS DESPACHO Instrua-se o feito com a declaração de hipossuficiência assinada pelo agravante (ID 76096137). Na oportunidade, acoste-se o extrato de vínculos trabalhistas constantes da CTPS Digital do recorrente. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital